Tribunal: TJMT
Processo: 1015433-39.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015433-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DE CAMPOS SOARES - CPF: 001.044.371-11 (ADVOGADO), ANA PAULA DE CAMPOS SOARES SILVA - CPF: 000.237.181-29 (AGRAVANTE), ELLEN REGINA NUNES SOARES DA SILVA - CPF: 898.851.711-34 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA DE CAMPOS SOARES - CPF: 001.044.371-11 (AGRAVANTE), DIEGO PEREIRA LOPES SOARES - CPF: 031.783.111-90 (AGRAVANTE), ELIANE DORILEO LOUZICH SOARES - CPF: 318.404.421-15 (AGRAVADO), ARLENE PEIXOTO DE LIMA - CPF: 000.737.421-63 (ADVOGADO), BENEDITO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 041.150.391-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DEJAIR DE SOUZA SOARES - CPF: 162.014.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. VERBAS DE PDV. TITULARIDADE EXCLUSIVA DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOLIDÁRIA POR DÍVIDAS DO ESPÓLIO. PASSIVO TRIBUTÁRIO PENDENTE. RETENÇÃO CAUTELAR DO NUMERÁRIO COMO GARANTIA JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que autorizou o levantamento imediato de quantia decorrente de Plano de Demissão Voluntária (PDV) e verbas previdenciárias em favor da inventariante e viúva meeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se a titularidade exclusiva da viúva sobre as verbas de PDV, embora reconhecida como externa à herança, autoriza o levantamento imediato do numerário diante de obrigações fiscais pendentes.

III. Razões de decidir

3. O regime de comunhão universal de bens (art. 1.667, CC) estabelece a comunicação não apenas do ativo, mas de todas as dívidas passivas, consolidando uma solidariedade conjugal que vincula a meação do cônjuge sobrevivente aos encargos incidentes sobre o acervo comum; 4. Embora as verbas de PDV não integrem a legítima dos herdeiros, tais ativos compõem o patrimônio da devedora solidária (viúva), devendo garantir prioritariamente a quitação de tributos que oneram a universalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido em parte

Tese de julgamento:

"No regime de comunhão universal, a titularidade exclusiva do cônjuge sobrevivente sobre verbas indenizatórias não autoriza o seu levantamento imediato no bojo do inventário enquanto pendentes obrigações fiscais solidárias que oneram o patrimônio comum."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Ana Cláudia de Campos Soares

e outros,
contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo de inventário, dos bens deixados por
Dejair de Souza Soares
, que autorizou o levantamento e a transferência em favor da inventariante/agravada,
Eliane Dorileo Louzich Soares
, de valores depositados em conta judicial e na conta do falecido, oriundos de Plano de Demissão Voluntária (PDV) e verbas de natureza previdenciária.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão padece de fundamentação adequada, pois deixou de analisar a natureza jurídica da verba e o impacto do regime de bens (comunhão universal) sobre a comunicabilidade dos valores de PDV recebidos ou constituídos na constância do matrimônio e após a abertura da sucessão.

Afirmam que a liberação de valores contraria acórdão anterior deste Tribunal, que havia determinado a preservação do acervo patrimonial até o saneamento de controvérsias e quitação de passivos fiscais (IPTU e ANM).

Defendem que a liberação de valores líquidos em favor de uma única herdeira/meeira, sem a concordância dos demais e sem o pagamento de credores prioritários, configura medida temerária.

Asseveram que o levantamento de numerário fungível e consumível acarretará risco de dano irreversível ao monte partível.

Pugnaram pela concessão de efeito suspensivo para obstar qualquer levantamento de valores e, no mérito, a reforma definitiva da decisão.

A tutela provisória recursal foi
parcialmente deferida

por esta Relatoria (ID 363150861), suspendendo especificamente a liberação/transferência dos valores oriundos do PDV.

A magistrada
a quo
prestou informações no ID n. 364561883.

Contraminuta pela agravada no id n.

ID 366113891, arguindo, preliminarmente, a preclusão consumativa. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de inventario do falecido - Dejair de Sousa Soares.

A decisão agravada autorizou o levantamento, em favor da inventariante, ora agravada, de valores depositados em conta judicial e na conta do falecido, oriundos de Plano de Demissão Voluntária (PDV), sob o fundamento de que tais verbas pertenceriam exclusivamente à viúva.

Diante disso, os agravantes, então herdeiros, interpõem o presente recurso. Sustentam que a decisão padece de fundamentação adequada por deixar de analisar o impacto do regime de comunhão universal sobre a comunicabilidade dos valores e aduzem que a liberação isolada de valores líquidos configura antecipação indevida de partilha e viola a ordem de preferência para pagamento de credores, especialmente diante da ausência de concordância dos demais herdeiros e da existência de débitos relativos ao IPTU e à Agência Nacional de Mineração (ANM).

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, quanto à
preliminar
de coisa julgada e preclusão suscitada pela agravada. A inventariante sustenta que o Acórdão do RAI nº 1029481-37.2025.8.11.0000 já definiu que as verbas do PDV não integram o monte partível.

Todavia, impõe-se realizar uma técnica de distinção, ou
distinguishing
, entre a titularidade do direito e a responsabilidade patrimonial.

Ao que se verifica, o acórdão no RAI 1029481-37.2025 definiu que o PDV é da viúva e não herança dos agravantes. Contudo, não decidiu sobre a responsabilidade patrimonial da viúva perante os credores do Espólio.

O objeto deste novo recurso cinge-se à possibilidade de tais valores servirem de garantia para dívidas do espólio em razão da solidariedade passiva inerente ao regime matrimonial. Portanto, não há que se falar em coisa julgada sobre a possibilidade de levantamento imediato frente a execuções fiscais pendentes, matéria que não foi objeto de deliberação exauriente naquela oportunidade.

Superada a preliminar, a questão de mérito reside na análise da responsabilidade patrimonial da meeira sob o regime de comunhão universal de bens.

Segundo o art.

1.667 do CC, este regime importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas. Assim, sob esta ótica sistemática, a meação da viúva não é um compartimento isolado e imune às obrigações contraídas em benefício da entidade familiar ou incidentes sobre os bens comuns.

Se o espólio possui dívidas fiscais certas e exigíveis, como o IPTU e débitos perante a ANM, e não dispõe de outros ativos líquidos suficientes, o patrimônio comum do casal, incluindo os créditos de PDV recebidos na constância do matrimônio ou decorrentes de vínculo estabelecido naquele período, responde solidariamente por tais encargos.

Desta feita, a liberação prematura de vultosa quantia pecuniária, que possui natureza fungível e consumível, acarreta risco manifesto de irreversibilidade da medida.

É relevante notar que a jurisprudência consolidada do STJ orienta que verbas de natureza trabalhista e rescisórias, como o PDV, perdem sua natureza personalíssima após o recebimento e ingressam na comunhão quando o regime de bens assim o determina.

Nesse sentido, se os valores se comunicam para o proveito, devem igualmente comunicar-se para o ônus.

Considerando que no regime de comunhão universal a comunicação atinge o passivo, e que as dívidas tributárias mencionadas oneram o patrimônio comum, verifica-se que a viúva é co-devedora direta dessas obrigações.

Portanto, a retenção de valores decorrentes de PDV — ainda que de sua titularidade exclusiva frente aos descendentes — justifica-se como medida cautelar de garantia do juízo, uma vez que sua meação responde pela totalidade da dívida solidária.

Restringir a retenção apenas à meação do falecido (50%) violaria o princípio da responsabilidade patrimonial insculpido no artigo 789 do Código de Processo Civil e a lógica da solidariedade conjugal passiva.

Se o débito é solidário, o credor pode exigir a dívida de qualquer um dos co-devedores e sobre a totalidade de seus bens. Enquanto não houver a individualização do passivo e o respectivo pagamento, o numerário judicializado deve servir de garantia integral.

Ressalta-se que a manutenção do depósito judicial não nega o direito de propriedade da agravada sobre tais verbas, mas apenas assegura que a execução do inventário ocorra de forma ordenada, garantindo primeiro a satisfação dos credores e a higidez do monte mor.

A herança é um todo unitário até a partilha, conforme o artigo 1.791 do Código Civil, e o dever de zelar pela higidez do monte mor precede o interesse individual de levantamento de meação em inventários litigiosos.

Desta feita, a retenção deve abranger o total do numerário em litígio até que se proceda ao abatimento das dívidas comuns comprovadas. Somente após a quitação do passivo tributário é que o saldo remanescente do PDV deve ser integralmente entregue à viúva, respeitando-se, aí sim, o que foi decidido no acórdão anterior sobre a não comunicabilidade deste saldo específico com os herdeiros.

Ante o exposto, em parcial dissonância com a decisão de primeiro grau,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar o provimento agravado e determinar a manutenção do depósito judicial da integralidade das verbas oriundas do Plano de Demissão Voluntária (PDV) e parcelas previdenciárias acumuladas.

A liberação de referidos valores em favor da agravada Eliane Dorileo Louzich Soares fica condicionada à prévia e integral quitação das obrigações fiscais do espólio (IPTU e débitos da ANM) já identificadas nos autos, ou à reserva de montante suficiente para garantir o pagamento de tais dívidas, mediante decisão fundamentada do juízo de origem e após a devida prestação de contas.

Cuiabá,

01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026